Tribunal: STF
Processo: Pet 9806
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de explicações ajuizado por Alessandro Vieira, Senador da República, em face do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com amparo no art. 144 do Código Penal e 726 e ss. do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que afirmações do requerido podem configurar, em tese, crimes contra a honra, crimes de responsabilidade, tipificados na Lei 1.079/1950 (arts. 7º e 9º), e crimes comuns, dispostos nos artigos 319, 321 e 340 do Código Penal. 



    Em síntese, alega o requerente que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em várias oportunidades vem alegando “que as eleições de 2018 foram fraudadas e que sua vitória teria se dado ainda no primeiro turno do pleito”. Assevera, ademais, que as “manifestações sobre fraude não foram acompanhadas pela apresentação de qualquer prova material ou mesmo indícios de irregularidades, colocando em risco todo o sistema democrático”. 



    Em face disso, ajuíza a “presente medida com a finalidade de instruir possível ação penal em decorrência das manifestações inverídicas e infundadas do sr. Presidente da República, que colocam em risco a estabilidade democrática do país e desqualificam a atuação das autoridades durante as eleições de 2018, inclusive desta colenda Corte Suprema, do Tribunal Superior Eleitoral e tantas outras instituições, de modo a fragilizar o Sistema Eleitoral Brasileiro”. 



    Ampara o pedido no artigo 144 do Código de Processo Penal e nos artigos 726 e seguintes do CPC, requerendo a “notificação do interpelado para que apresente, no prazo legal, as explicações sobre as afirmações de que houve fraude nas eleições de 2018 e de que sua vitória teria se dado ainda no primeiro turno do pleito, comprovando suas afirmações com provas documentais e apresentando nominalmente os supostos responsáveis pela conduta”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pelo não cabimento da medida, diante da ausência de seus pressupostos, notadamente, a dubiedade nas falas apontadas como criminosas. 



    É o relatório do essencial, decido.



    Preliminarmente, verifica-se que o pedido está amparado nas seguintes hipóteses legais: 



    “Código Penal 



    Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 



    Código de Processo Civil 



    Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. 



    § 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. § 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial. 



    Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 , para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. 



    Art. 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital: 



    I - se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito; 



    II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público. 



    Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. 



    Em matéria penal, o pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a formar convicção e acervo probatório para a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade.



    Nesse viés, a admissibilidade da interpelação judicial pressupõe expressão de dúvida da parte requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado, o que não ocorre no presente caso. Veja-se, a propósito: 



    “1. A presente interpelação judicial busca obter explicações do Requerido sobre reiteradas declarações que vem proferindo desde sua campanha eleitoral, e logo após, já na qualidade de Presidente da República, alegando que as eleições de 2018 foram fraudadas e que sua vitória teria se dado ainda no primeiro turno do pleito. 



    2. As manifestações sobre fraude não foram acompanhadas pela apresentação de qualquer prova material ou mesmo indícios de irregularidades, colocando em risco todo o sistema democrático brasileiro.



    3. Nesse sentido, ajuíza-se a presente medida com a finalidade de instruir possível ação penal em decorrência das manifestações inverídicas e infundadas do sr. Presidente da República, que colocam em risco a estabilidade democrática do país e desqualificam a atuação das autoridades durante as eleições de 2018, inclusive desta colenda Corte Suprema, do Tribunal Superior Eleitoral e tantas outras instituições, de modo a fragilizar o Sistema Eleitoral Brasileiro. 



    Como se vê e reconhece o próprio requerente, as manifestações não são dúbias nem equívocas; elas são despidas de provas e de fundamentos, mas isso não enseja o pedido de explicações. 



    A propósito da condição sine qua non de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, colacionam-se julgados esta Suprema Corte: 



    INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - LEI N. 5.250/67 (ART. 25) - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. 



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA LEI DE IMPRENSA (ART. 25) OU NO CÓDIGO PENAL (ART. 144), DESDE QUE REQUERIDA CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL, DEVE SER FORMULADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR CONTITUIR MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE AOS DELITOS CONTRA A HONRA.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO ACHA-SE INSTRUMENTALMENTE VINCULADO A NECESSIDADE DE ESCLARECER SITUAÇÕES, FRASES OU EXPRESSÕES, ESCRITAS OU VERBAIS, CARACTERIZADAS POR SUA DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE. AUSENTES ESSES PRESSUPOSTOS, A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PORQUE DESNECESSÁRIA, REVELA-SE PROCESSUALMENTE INADMISSÍVEL.



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR DESTINAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DÚBIAS OU EQUÍVOCAS, NÃO SE PRESTA, QUANDO AUSENTE QUALQUER AMBIGÜIDADE NO DISCURSO CONTUMELIOSO, A OBTENÇÃO DE PROVAS PENAIS PERTINENTES A DEFINIÇÃO DA AUTORIA DO FATO DELITUOSO.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO O INTERPELANTE NÃO TEM DÚVIDA ALGUMA SOBRE O CARÁTER MORALMENTE OFENSIVO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM DIRIGIDAS PELO OFENSOR. (PET n° 851 QO/ SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 16/09/1194).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.



    2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (PET n° 5151 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 11/12/2014).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.



    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.(PET n° 8724 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,  Dje de 06/07/2020).



    Por fim, registra-se que, para ser parte legítima em pedido de explicações a pessoa deve ser a destinatária dos supostos crimes contra a honra, consoante remansosa jurisprudência desta Corte. Veja-se, por todas: 



    “Pedido de Explicações. Crimes Contra a Honra. Ofensas Genéricas. Partido Político. Ilegitimidade ativa. Negativa de Seguimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agravo Desprovido. 



    1. Carece de legitimidade o partido político para apresentar pedido de explicações, na forma do art. 144 do Código Penal, quando não se afigura destinatário dos crimes contra a honra aventados (calúnia e difamação).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Pet 8321 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)



    É exatamente a hipótese dos autos, em a parte requerente não se identifica com a destinatária dos alegados crimes contra a honra, o que revela sua ilegitimidade para a medida cautelar pleiteada. 



    Quanto aos demais delitos aventados na inicial, observe-se que, em virtude desses mesmos fatos foram ajuizados procedimentos por outros agentes políticos. Deles, assim como deste, tomou conhecimento a d. PGR, a quem cabe pleitear, se entender o caso, abertura de investigação.



    Nesse contexto, ausente pressuposto de admissibilidade típico da medida cautelar e diante da ilegitimidade da parte requerente, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente